Tribunal: TJDFT
Processo: 0754235-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES. COISA JULGADA. TAXA SELIC. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública. O juízo de origem reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou óbices à execução. O agravante requer a suspensão da execução em razão da ação rescisória e da ADI 7.391/DF, além da revisão da forma de incidência da taxa Selic.
II. Questão em discussão (i) Possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença diante da pendência de ação rescisória e de ADI; (ii) Exigibilidade do título executivo à luz da coisa julgada; (iii) Aplicação da taxa Selic nos cálculos da execução.
III. Razões de decidir A ação rescisória proposta pelo Distrito Federal não foi conhecida pelo TJDFT, e a ADI 7.391/DF não teve seu trâmite admitido pelo STF, afastando a alegação de prejudicialidade externa. A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da decisão exequenda. Quanto à aplicação da taxa Selic, o entendimento jurisprudencial consolidado e a Resolução 303/2019 do CNJ determinam sua incidência sobre o montante consolidado, afastando alegação de anatocismo.
IV. Dispositivo Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou a suspensão do cumprimento da sentença.